Tribunal: TJES
Processo: 0003830-60.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003830-60.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL BERNARDO GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS IV E VI, C/C §2º-A, INCISO I, C/C §7º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, e § 7º, inciso III, do Código Penal), com incidência da Lei nº 11.340/2006, à pena de 40 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postula a anulação do julgamento por alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, no tocante à qualificadora do feminicídio, e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, notadamente em relação à qualificadora do feminicídio; e (ii) examinar a proporcionalidade da pena-base fixada, à luz das diretrizes jurisprudenciais sobre exasperação pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando houver elementos probatórios que sustentem a versão acolhida pelos jurados, ainda que existam provas que possam amparar entendimento diverso.

A qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2º, VI, do CP) encontra respaldo no conjunto probatório, em especial na confissão do réu sobre a motivação relacionada ao término do relacionamento amoroso e início de novo vínculo da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e pela dinâmica dos fatos.

A jurisprudência do STJ reconhece que a exclusão de qualificadoras só é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa à competência do Júri como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A pena-base foi fixada em patamar superior ao usual sem motivação idônea e proporcional, contrariando as diretrizes do STJ quanto à necessidade de fundamentação concreta para exasperações superiores às frações de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativa.

Realizado o redimensionamento da pena-base com adoção da fração de 1/8 por cada vetorial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59, 61, II, alíneas “c”, “d” e “f”, 65, III, “d”, 68, 121, § 2º, IV e VI, § 2º-A, I, § 7º, III; CPP, art. 593, III, “d”; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, AgRg no HC 697.217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25.10.2021; STJ, AgRg no RHC 165.814/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 27.06.2022; STJ, AgRg-HC 825.873/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.111.310/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2022; STJ, AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 25.02.2022; TJES, APCr 0001213-14.2020.8.08.0011, Relª Desª Rachel Durao Correia Lima, j. 15.04.2024; TJES, APCr 0002272-59.2014.8.08.0007, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 30.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003830-60.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL BERNARDO GOMES

Advogado(s) do reclamante: LEANDRO FREITAS DE SOUSA, GUILHERME OLIVEIRA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL BERNARDO GOMES
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (
id 13811932
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 21 de março de 2015, por volta das 18h00min, na Rua Alfredo Rigoni, Bairro Planalto, nesta urbe, o denunciado, agindo com vontade assassina, proferiu disparos de arma de fogo contra sua ex-companheira Letícia Soares Bastos, causando as lesões explicitadas no laudo de exame cadavérico de fl. 34, as quais foram causa suficiente de sua morte.

Depreende-se que a vítima era companheira do denunciado desde os 12 anos de idade, eis que fugiu da casa de seus pais para morar com o mesmo, tendo com ele convivido até o mês de setembro de 2014, quando decidiu deixá-lo, voltando a morar com sua genitora.

Desde então, o denunciado passou a procurar a vítima constantemente, sempre portando arma de fogo e pedindo que esta voltasse a morar com ele, porém, Letícia recusava todas as propostas, chegando a ser agredida fisicamente.

Na data dos fatos, o denunciado chegou à residência da genitora da vítima, Luciana Soares Pereira, procurando por Letícia e pedindo “pelo amor de Deus” que a primeira o ajudasse a reatar seu relacionamento, tendo Luciana afirmado que não poderia interferir na vontade da filha, porém, levou o denunciado até a quitinete da vítima, que ficava ao lado.

No referido local, a vítima abriu a porta, chegando inclusive a dar um abraço e um beijo no rosto do denunciado, ao passo que a genitora daquela retornou a sua residência para que os dois conversassem.

Contudo, após a saída de Luciana, o denunciado sacou a arma que portava e, apesar das súplicas e gritos da vítima, efetuou contra ela diversos disparos, evadindo-se do local em seguida por meio de uma moto pilotada por um terceiro não identificado.

O crime foi praticado por motivo torpe, desprezível, por razões da condição do sexo feminino, eis que nitidamente envolve violência doméstica e familiar, já que o denunciado não aceitava o término do relacionamento com a vítima, que não concordava com seus pedidos de reconciliação.

Adernais, o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que esta foi alvejada por seis disparos proferidos pelo denunciado de inopino, quando desprevenida e desarmada, acreditando que o mesmo tinha ido ao local apenas para que conversassem.

Além disso, infere-se que o crime foi praticado na presença de ascendente (genitora) da vítima.

Ante o exposto, denuncio
RAFAEL BERNARDO GOMES, vulgo “NEGUIN”
, por infração ao
art. 121, §2º, incisos IV e VI c/c §2º-A, inciso I c/c §7º, inciso III do CP, com as implicações da lei 8.072/90
, [...].

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
,
em
consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, condenou
o
r
éu

RAFAEL BERNARDO GOMES
pelo crime capitulado no
art
igo
121, § 2º, inciso
s

I
V

e V
I, c/c § 2º-A, inciso I, c/c
o
§ 7º, inciso III, do Código Penal
,
na forma da Lei nº 11.340/
20
06
,

à

pena de
40 (quarenta) anos

de reclusão, em regime inicial
mente
fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente no tocante à qualificadora do feminicídio, prevista no artigo 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias foram valoradas negativamente em
quantum
desproporcional.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Dito isso, em que pese não tenha sido questionado pela defesa, quadra salientar que, no caso em apreciação, a materialidade e a autoria do delito de homicídio estão cabalmente comprovadas por meio do Boletim Unificado de fls. 07/14, do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 38 e do Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 75/84, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 13811900), bem como da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual, além do interrogatório do acusado.

Feita essa ressalva, passo à análise do pedido de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos no tocante à qualificadora do feminicídio.

No presente caso, conforme se depreende dos autos, o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do inciso VI (feminicídio) do §2º, do art
igo
121, do Código Penal (
id
13812338
), por considerar que o crime foi
praticado contra mulher em razão da condição de sexo feminino
e em um contexto de violência doméstica e familiar
(feminicídio)
.

Nesse particular, destaco que, ao contrário do alegado pela defesa, a referida qualificadora encontra amparo na prova produzida durante a instrução processual, consoante se passa a delimitar.

Ao ser ouvido ainda em sede investigativa, às fls. 54/56 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
13811900
), o apelante confessou a prática delitiva e afirmou, expressamente, que a motivação do crime foi o fato de não aceitar o término do seu relacionamento e o início do relacionamento da vítima com outra pessoa,
in verbis
:

Que o
declarante gostava muito de
Letícia
e queria reatar o relacionamento, todavia, ela estava relutante
; Que o declarante possuía uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, que tinha adquirido a aproximadamente 03 (três) anos atrás; Que
na data de 21 de março de 2015, por volta das 18:00 horas, o declarante resolveu procurar por
Letícia
mais uma vez, com a finalidade de tentar convencê-la e
m voltar a morar com o declarante
; Que então se dirigiu até a Rua Alfredo Rigoni, Bairro Planalto, Linhares, e foi recebido pela mãe de
Letícia
;
Que o declarante pediu onde Letícia estava e a mãe dela respondeu que estava em casa e foi chamá-la, pois Letícia morava numa quitinete ao lado da casa de sua mãe; Q
ue
Letícia
então abriu a porta e o declarante entrou, ficando a sós com
Letícia
; Que
o declarante então começou a conversar com
Letícia
pedindo para voltar com esta e falando dos dois juntos; Que
Letícia
se negou em reatar o relacionamento e disse que já estava com outra pessoa; Que de cabeça quente o declarante sacou sua arma de fogo que carregava na cintura e efetuou disparos contra
Letícia
, não se recordando a quantidade de tiros efetuados
; Que o declarante não sabe explicar porque exatamente naquele dia estava armado, já que não tinha o hábito de andar armado; Que, após atingir Letícia o declarante imediatamente se evadiu do local [...].

Lado outro, durante a instrução processual (mídia de fl. 131-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13811900), o réu confessou novamente a autoria do crime, contudo, forneceu uma narrativa confusa, inicialmente relatando que praticou o delito por ter desconfiado que a vítima seria mandante de uma tentativa de homicídio contra ele e, após, assumindo que a matou em razão da sua negativa para reatar o relacionamento.

Vejamos o interrogatório do acusado, conforme transcrito na sentença de pronúncia de fls. 167/169 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
13811900
):

O acusado, em Juízo, a fl. 126 e na forma audiovisual, confirmou os fatos narrados na denúncia e, alegou, ainda, ter cometido esse crime devido uma tentativa que sofreu, pois acreditou que quem havia arquitetado o crime fosse Letícia. Disse que ninguém o disse nada, ele apenas suspeitou. Confirmou seu depoimento em esfera policial de fls. 54/56. Ao ser questionado, o declarante afirmou que
também tinha ciúmes da vítima, o que também influenciou o crime, pois na conversa que tiveram na tentativa de reatarem o relacionamento, Letícia resistiu e disse que já estava com outra pessoa
. O acusado disse estar arrependido e querer voltar a sua vida normal. Alegou ter ido tirar satisfações com a vítima a respeito de sua tentativa de homicídio, acreditando que a mandante havia sido ela, Letícia negou e então
ele tentou reatar o relacionamento e, com a negativa da vítima e de cabeça quente, sacou a arma e disparou contra sua vida
.

Posteriormente, perante o Tribunal do Júri, o recorrente reiterou a declaração prestada em sede policial, afirmando que foi até a residência da ex-companheira para pedir para reatar o relacionamento, ocasião em que a vítima declarou estar envolvida com outra pessoa. Nesse momento, o recorrente alegou que, “
movido de uma ira muito grande
”, efetuou os disparos de arma de fogo contra a ofendida.

Em consonância com a confissão do apelante, a testemunha e genitora da vítima, Luciana Soares Pereira, em esfera policial, às fls. 13/16 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
13811900
), afirmou que era vizinha da filha e que, pouco antes dos fatos,
RAFAEL BERNARDO GOMES
foi até a sua residência e pediu para que “
ela interferisse no relacionamento para pedir que Letícia voltasse a morar com ele
”. Relatou, ainda, que:

[...] conduziu Rafael até a quitinete de Letícia; Que Letícia abriu a porta, e deu até um abraço e um beijo no rosto de Rafael; Que a declarante deixou os dois conversando a sós; Que
ainda quando entrava em sua residência a declarante ouviu um grito de
Letícia
Que
Letícia
gritou a seguinte frase: “Não me mata não, neguinho”; Que a declarante já ouviu o primeiro disparo; Que dispar
o
u por seis vezes
; Que a declarante não foi a casa de Letícia por medo; Que quando foi a janela da cozinha de sua casa a declarante viu Rafael já descendo as escadas e subindo em sua motocicleta de cor preta que o aguardava em frente a casa da declarante; Que não conhece o condutor da motocicleta pois o mesmo estava todo de preto;
Que a declarante falou para
Rafael
, “Poxa, Rafael, por que você fez isso com minha filha?”; Que
Rafael
apontou para a declarante fazendo gesto como se fosse uma arma e disse “
Você vai ser a próxima”.

Em juízo (mídia de fl. 154-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 13811900), e perante o Tribunal do Júri (arquivo audiovisual incluso no id 13811900), a referida testemunha confirmou os termos da declaração policial em sua integralidade, acrescentando que a sua filha já estava envolvida com outra pessoa à época, o que pode ter motivado a prática do delito.

Dito isso, constata-se claramente a presença de provas nos autos capazes de comprovar a qualificadora de feminicídio previsto no inciso VI, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, reconhecida pelo Conselho de Sentença, estando a decisão dos jurados fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão extremamente verossímil, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (AgRg no HC n. 697.217/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.) [...]. (AgRg no RHC n. 165.814/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)
”.

Em sentido semelhante, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

As qualificadoras no caso em voga (recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime) foram devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, sendo
a exclusão das referidas qualificadoras somente possível no caso de manifestamente descabidas, o que não se observou no caso em voga, devendo serem mantidas, portanto, em consonância com a soberania dos veredictos
. (TJES; APCr 0001213-14.2020.8.08.0011; Primeira Câmara Criminal; Relª Rachel Durao Correia Lima; Julg. 15/04/2024)

1.
A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. In casu, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação.
2.
Descabido o decote das qualificadoras impostas aos réus quando seu fundamento encontra amparo nas provas contidas nos autos, não estando dissociadas do conteúdo coligido no processado
. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 4. Descabido o pleito defensivo pretendendo o decote da circunstância agravante da reincidência, eis que trata-se de réu multireincidente. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0002272-59.2014.8.08.0007; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/11/2023)

Portanto, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito à qualificadora do feminicídio, razão pela qual
não é possível, nesta seara recursal, o seu afastamento
.

Prosseguindo, observo que a defesa de
RAFAEL BERNARDO GOMES
postula a redução da pena-
base

aplicada,
exclusivamente
sob a alegação de que o
quantum
utilizado para cada uma das circunstâncias negativas reconhecidas foi exacerbado
.

No caso em tela, na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por consignar a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime.

Nesse ponto, embora não tenha sido objeto de insurgência recursal, ressalto que as referidas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente de maneira acertada, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, o crime
foi
praticado de maneira premeditada e refletida,
tendo o réu ido até a casa da vítima,
já com
a arma
de fogo ao dispor e com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. [...].

A
conduta social
, assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social,
trata-se de indivíduo com envolvimento no tráfico de drogas, de comportamento agressivo, possuía o hábito de portar ilegalmente arma de fogo e era dedicado a atividades criminosas de forma constante

(I – oitiva de fls. 13/15, na qual a depoente informou que
“
já conhecia a fama de RAFAEL, ele não prestava”
, que
“
ele traficava e já tinha cometido um homicídio no Pó do Shell”
, que
“
RAFAEL até agredia LETÍCIA fisicamente”
,
“
que todas as vezes que RAFAEL ia a residência da declarante, ele estava em posse de arma de fogo tipo pistola”
, e que
“
RAFAEL apontou para a declarante fazendo gesto como se fosse uma arma e disse ‘VOCÊ VAI SER A PRÓXIMA’”
; II – interrogatório de fls. 54/56, no qual o próprio acusado informou que
“
tinha a arma há aproximadamente 3 anos”
; III – oitiva da testemunha L.S.P., em Juízo, à fl. 153, na qual afirmou que,
por várias vezes, a vítima relatou ter sofrido ameaças
; IV – depoimento da testemunha, nesta data, em Plenário, na qual informou que,
antes dos fatos, chegou a presenciar o réu agredindo a vítima com um tapa
).
[...].

As
circunstâncias

do crime são totalmente desfavoráveis, vez que cometido com o apoio logístico de uma motocicleta, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade, tendo o denunciado, após a execução do crime, fugido do local na garupa de uma motocicleta. Ademais, extrai-se que o crime foi cometido mediante pluralidade de agentes e divisão de tarefas, em que o coautor não identificado permaneceu do lado de fora do imóvel, aguardando em uma motocicleta para promover a fuga, enquanto o denunciado saltou para efetuar os disparos.

Todavia,
não obstante a
exaustiva
fundamentação utilizada,
o
bservo que a fração aplicada
para recrudescer a pena-base não se
mostra
adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que “
c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. (STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023)
”.

Por ser oportuno, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não teve a intenção de estabelecer um critério formal, matemático e de aplicação obrigatória pelos magistrados, mas tão somente estabelecer diretrizes para uma eventual apreciação da discricionariedade conferida ao julgador.

Sobre o tema, importante trazer à colação os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1.
[...]

4.
O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado.
5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Desse modo, o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, pode adotar um dos critérios matemáticos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo nenhum deles, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória, por meio da análise das peculiaridades de cada caso concreto, ajustando a pena ao seu destinatário e fim social.

Sob tal perspectiva
,
veri
f
ico que foi utilizado patamar fracionário excessivamente oneroso, tendo em
vista que foi estabelecido o aumento de 04 (quatro) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão para
cada
vetorial negativo,
o que constitui patamar fracionário em mais de 1/3 (um terço),
não tendo o
magistrado
apresentado
nenhuma fundamentação para embasar tal aumento.

A
ssim, restando demonstrado que
a majoração da pena basilar não
s
e mostra proporcional,
tampouco restou

devidamente fundamentad
a,
tenho por necessário redimensionar a pena-base
do
réu mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecid
o
no preceito secundário
no
tipo penal
para
cada circunstância judicial negativamente valorada
, fixando-a em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase do processo dosimétrico,
foram reconhecidas, além da atenuante de confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, as agravantes
do
motivo torpe, meio que dificultou a defesa da vítima, meio que pudesse resultar perigo comum e crime cometido prevalecendo-se das relações domésticas e de hospitalidade, previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “c”, “f” e “d”, do Código Penal.

Dito isto, nos mesmos termos da sentença recorrida, promovo a compensação da agravante do meio que dificultou a defesa da vítima
com a
atenuante de confissão
e, e
m relação às demais,
majoro a pena intermediária na fração de 1/2 (um meio), fixando-a em 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na terceira fase da dosimet
ria,
incide a causa de
aumento
de pena prevista no artigo 1
21
,
§ 7º, inciso III, do Código Penal
(crime cometido na presença de ascendente),

razão pela qual,
manten
do
a fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo magistrado,

fixo
a pena definitiva
em
37
(
trinta e sete
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
o recurso interposto,
a

fim de redimensionar a pena do apelante

RAFAEL BERNARDO GOMES

para

37
(
trinta e sete
) anos e 0
6
(
seis
) meses de reclusão
,
mantendo-se incólumes os demais fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)